Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700691-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THYAGO SANTOS MATOS PACIENTE: CLEBER RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Teófilo Caetano (ID 13664948). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de janeiro de 2020 15:15:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora